Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713258-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., COMERCIAL DE CARNES SANTANA LTDA, RAFAEL RIBEIRO PEIXOTO SANTANA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a diligência de ID 65444856, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora